Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600060-08.2024.6.16.0137
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
20/10/2024
Número: 0600060-08.2024.6.16.0137

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 15/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600060-
08.2024.6.16.0137 (DRAP 0600051-75.2024.6.16.0192) que, considerando ainda como razão de
decidir os argumentos expedidos pelo Ministério Público Eleitoral nas petições de ids 122981461 e
123313533, julgou improcedente, com fulcro no art. 487, I, do CPC, a impugnação ajuizada pela
coligação Pra Cuidar Bem de Maringá, pela não incidência da causa de inelegibilidade (art. 1º,I, "g"
da LC 64/90) pela decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos autos de
Tomada de Contas Extraordinária 177492/07, Acórdão n 536/21 de, conforme fundamentação acima
exposta. Por conseguinte, nos termos do art. 46, da Res. TSE n. 23609/2019, deferiu o pedido de
registro de candidatura de Silvio Magalhães Barros II, conforme dados (nome e número de urna)
inseridos pelo interessado no sistema Cnadex, para concorrer nas Eleições Municipais de 2024.
(impugnação pela coligação Pra Cuidar Bem de Maringá em face do registro de candidatura de
Silvio Magalhães Barros II, ao cargo de Prefeito, pelo partido Progressistas, em Maringá/PR,
alegando que o candidato incide na causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea
"g", da Lei Complementar n. 64/1990, pois consta na relação de gestores que teve as suas contas
declaradas como irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no Processo de
Tomada de Contas Extraordinária 177492/07, o que implica na inelegibilidade do Impugnado para
concorrer ao pleito eleitoral corrente; registro de candidatura de Sandra Regina Jordão Jacovos,
candidata a vice destes autos, foi deferido nos autos Rcand 0600059-23.2024.6.16.0137, cuja
sentença transitou em julgado em 01/09/2024.). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Pra Cuidar Bem de Maringá[Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / Federação
PSOL REDE(PSOL/REDE)] - MARINGÁ - PR (EMBARGANTE)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
MAURICIO GIACOMELLI registrado(a) civilmente como
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
Silvio Magalhães Barros II (EMBARGADA)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44097122
02/10/2024
14:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.711

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600060-08.2024.6.16.0137 –
Maringá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: Pra Cuidar Bem de Maringá[Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV) / Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)] - MARINGÁ - PR
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA - OAB/PR30184
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455-A
EMBARGADA: Silvio Magalhães Barros II
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
PREFEITO. INELEGIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.1 Embargos de declaração opostos pela Coligação “Pra Cuidar Bem
de Maringá” contra o acórdão que deferiu o registro de candidatura de
Silvio Magalhães Barros II ao cargo de Prefeito de Maringá e julgou
improcedente a ação de impugnação de registro de candidatura.

1.2 A embargante alegou omissão no acórdão, sustentando que a
dispensa indevida de licitação configuraria irregularidade insanável e
ato doloso de improbidade administrativa, o que acarretaria
inelegibilidade.

1.3 Contrarrazões da parte contrária sustentaram a ausência de
omissão e requereram a rejeição dos embargos.

1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela inexistência de
Num. 44097122 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:30:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214301797900000043048630
Número do documento: 24100214301797900000043048630
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:04:28

contradição no acórdão e pela rejeição dos embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A questão em discussão é saber se houve omissão no acórdão
quanto à caracterização da irregularidade insanável por dispensa de
licitação como causa de inelegibilidade;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 De acordo com os arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código
de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos para
sanar omissão, contradição ou obscuridade.

3.2 A alegação de omissão quanto à caracterização da dispensa de
licitação como irregularidade insanável e ato doloso de improbidade
administrativa não procede, eis que a matéria foi devidamente
enfrentada no acórdão.

3.3 As alegações da embargante não se enquadram em qualquer dos
vícios que autorizam o acolhimento de embargos de declaração, sendo
inadequada a tentativa de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.

Tese de julgamento: "A caracterização de irregularidade insanável
para fins de inelegibilidade exige demonstração de má-fé ou grave
afronta aos princípios da administração pública. O Tribunal de Contas
emite parecer opinativo, cabendo à Câmara Municipal o julgamento
das contas do prefeito."

Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art. 275; Código de
Processo Civil, art. 1.022; Lei Complementar 64/1990, art. 1º, I, g.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspe nº 482, Rel. Min.
Jorge Mussi, DJE 26/11/2019; STF, RE 729744, Rel. Min. Gilmar
Mendes, DJE 23/08/2017.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/10/2024

Num. 44097122 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:30:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214301797900000043048630
Número do documento: 24100214301797900000043048630
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:04:28

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração (ID 44012591) oposto por
COLIGAÇÃO “PRA CUIDAR BEM DE MARINGÁ” em face do acórdão n. 64.083 (ID
44010648), que julgou improcedente a ação de impugnação proposta pelo recorrente e
deferiu o requerimento de registro de candidatura de Silvio Magalhães Barros II, para o
cargo de prefeito de Maringá.

Em suas razões (ID 44012591), o embargante alegou, em síntese, que o
acórdão é omisso, pois o Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento de que a
dispensa de licitação é causa de irregularidade insanável.

Devidamente intimada, a parte contrária apresentou contrarrazões (ID
44042911) alegando não haver omissão no acordão e requerendo a rejeição dos
embargos.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44054436) opinou pela inexistência de
contradição no acórdão rebatido e se manifestou pela sua rejeição.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo
Num. 44097122 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:30:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214301797900000043048630
Número do documento: 24100214301797900000043048630
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:04:28

Gomes[1] ensina que:

[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato,
alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial.

Em suas razões recursais, a embargante argumenta que a simples dispensa
indevida de licitação configura irregularidade insanável, conforme entendimento do
Tribunal Superior Eleitoral, de modo que o acórdão embargado foi omisso neste ponto.

No entanto, o acórdão recorrido analisa de forma expressa a decisão do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, explana que não há nos autos elementos para a
caracterização da inelegibilidade prevista artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei
Complementar nº 64/90. Observe-se:

“Como se vê, para a configuração da inelegibilidade decorrente da desaprovação das
contas relativas ao exercício de cargos públicos, as contas devem ser julgadas
rejeitadas pelo órgão competente, por decisão irrecorrível, em razão de irregularidade
insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que para fins de análise do
requisito "irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade
administrativa" contido no referido dispositivo, compete à Justiça Eleitoral aferir
elementos mínimos que revelem má–fé, desvio de recursos públicos em benefício
próprio ou de terceiros, dano ao erário, improbidade ou grave afronta aos princípios
que regem a Administração Pública (AgR-REspEL nº 060008225, Relator: Ministro
Luís Felipe Salomão, Julgamento: 02/09/2021, Publicação: 16/09/2021).

Observa-se, ainda, que a mencionada inelegibilidade não se aplica aos responsáveis
que tenham tido suas contas julgadas irregulares sem imputação de débito e
sancionados exclusivamente com o pagamento de multa.

Da leitura da integralidade da referida decisão, verifica-se que a desaprovação das
contas se deu em razão da dispensa indevida de licitação e, ao contrário do
explanado pelo recorrente, não há elementos que revelem má-fé, desvio de recursos
(em benefício próprio ou de terceiros), dano ao erário, nota de improbidade ou grave
afronta a princípios que evidenciem lesão dolosa ao patrimônio público ou prejuízo à
gestão da coisa pública, tendo sido registrado que não há indícios de dano ao erário
ou prejuízo a sua execução, o que afasta a determinação de restituição dos recursos
(ID 43961528 – página 34).”

As insurgências da embargante não dizem respeito a quaisquer vícios
passíveis de oposição de embargos de declaração, mas ao descontentamento com a
solução dada ao caso, pretendendo, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do seu
inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos
embargos de declaração.

Há que se concluir, assim, pela inexistência de omissão no acórdão
embargado, devendo a embargante se utilizar da via recursal adequada para
reapreciação da matéria já decidida.

Desse modo, não se verificando qualquer omissão a ser sanada, os
embargos de declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os
elementos indicados pela embargante, para fins de prequestionamento, nos termos do
Num. 44097122 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:30:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214301797900000043048630
Número do documento: 24100214301797900000043048630
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:04:28

artigo 1.025 do Código de Processo Civil[2].

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de
embargos de declaração.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (1327) Nº 0600060-
08.2024.6.16.0137 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - EMBARGANTE: PRA CUIDAR BEM DE MARINGÁ[FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) / FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE)] -
MARINGÁ - PR - Advogados do(a) EMBARGANTE: ALISSON SILVA ROSA - PR30184,
ROBSON FERREIRA DA ROCHA - PR34206, MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA
GIACOMELLI - PR40455-A - EMBARGADA: SILVIO MAGALHÃES BARROS II - Advogados do(a)
EMBARGADA: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.10.2024

Num. 44097122 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:30:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214301797900000043048630
Número do documento: 24100214301797900000043048630
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:04:28